Tribunal: TJES
Processo: 0016903-31.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016903-31.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ESCOLA EBENEZER LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0016903-31.2004.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO D
A SERRA

APELAD
A
:

ESCOLA EBENEZER LTDA., LÚCIA MARIA BARCELOS E VALDIR NUNES TAURINO MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.

1. - Em execução fiscal, a partir do momento em que o exequente é cientificado da tentativa frustrada de citação do devedor ou da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, o processo é considerado automaticamente suspenso.

2. - Findo o prazo de um ano de suspensão do processo, inicia-se, automaticamente, a fluência do prazo de prescrição intercorrente, que só se interrompe pela efetiva citação do executado anteriormente não localizado, ou pela efetiva constrição judicial de seus bens, caso a primeira tentativa de penhora tenha sido frustrada.

3. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0016903-31.2004.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO D
A SERRA

APELAD
A
:

ESCOLA EBENEZER LTDA., LÚCIA MARIA BARCELOS E VALDIR NUNES TAURINO MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no art
igo
174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único.

Até o advento da Lei Complementar nº 118/2005, para se evitar a prescrição, era necessária a citação do devedor em processo de execução fiscal
no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva
do crédito tributário
. A prescrição também era evitada por meio de protesto judicial, outro ato judicial capaz de constituir em mora o devedor ou na hipótese em que o devedor, de forma inequívoca reconhecesse o débito.

Após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, não mais é exigida a citação para que seja interrompido o prazo de prescrição.
Para tant
o, basta que seja or
denada a citação do devedor em
execução fiscal (CTN, art. 174, parágrafo único, I, com a redação da LC nº 118/2005).

Ocorre que o despacho que ordena a citação não é, a um só tempo, causa de interrupção do prazo e
termo inicial do novo prazo de prescrição. Ao contrário, interrompido o prazo de prescrição pelo despach
o que ordena a citação na ação de execução fiscal, o prazo de prescrição só será reiniciado caso seja caracterizada a inércia do credor, assim definida como a paralisação do processo após o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/
19
80.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou sete teses, identificadas em sua ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz
suspenderá
[...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva
constrição patrimonial
e a efetiva
citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A
Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 –
destaques no original
)

Verifica-se que a presente
ação de
execução fiscal foi ajuizada em
29/11/2004
,
objetivando a cobrança de débito tributário com inscrição
em dívida ativa
n°
00093/04
,
emitida em 29/07/2004, com valor histórico de R$ 4.005,75 (quatro mil e cinco reais e setenta e cinco centavos).

A
executada e seus sócios foram devidamente citados
e
parcelara
m
o débito,
mas não
cu
m
priram o que foi acordado,
razão pela qual o apelante pleiteou a penhora de seus ativos financeiros
.

O

Município
d
a Serra

tom
ou
ciência
da não localização
d
e bens penhoráveis
em
19/0
6
/201
0
(fl.
78
),
data a partir da qual se
iniciou o prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal, de acordo com a tese veiculada no item 4.1.1, da ementa do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, antes transcrito.

E de acordo com a tese veiculada no item 4.2, o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, em
19/0
6
/201
1
.

E
o
prazo de prescrição não foi interrompido pelo
s
requerimento
s
formulado
s
pelo apelante
durante o transcurso do prazo prescricional, eis que

a
s
tentativa
s
de constrição de bens não t
iveram
êxito (item 4.3 da ementa do acórdão do REsp nº 1.340.553).

Calha frisar que é irrelevante para a fluência do prazo de prescrição intercorrente que os autos do processo
não
tenham sido encaminhados para arquivo provisório (item 4.2 da ementa do acórdão do REsp nº 1.340.553).

Logo,
em
19/0
6
/20
16
consumou-se o prazo de prescrição intercorrente, extinguindo, assim, os créditos tributários pertinentes à certidão de dívida ativa nº
123/2000
, que instruiu a petição inicial da ação de execução fiscal.

Por essas razões, nego provimento ao recur
so.

Deixo de
arbitrar
honorários
recursais
,
eis que
não
foi
fixad
a verba honorária
na sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)